Tribunal: TJPA
Processo: 0803025-89.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803025-89.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIO ROZALDO DE ARAUJO

AGRAVADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC). NÃO JUNTADAS PROVAS QUE, POR ORA, EVIDENCIASSEM, COM SEGURANÇA, O DIREITO A PENSÃO POR MORTE. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA, QUE TORNA TEMERÁRIA SUA CONCESSÃO NO CASO (ART. 300, §3º, DO CPC). PRUDENTE AGUARDAR A FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NA ORIGEM, ALÉM DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e aprovados em Plenário os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

.

Recurso interposto contra decisão em ação ordinária que indeferiu liminar para obrigar o IGEPREV a implementação imediata da pensão por morte, de acordo com as regras do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Pará, com pagamento retroativo à data do requerimento administrativo formulado ID24914176.

Em apertada síntese o agravante era casado com a ex-segurada ELEONORA PEREIRA TAVARES até o ano de 2005 quando se divorciaram. A ex-segurada morreu em abril de 2018. Em novembro de 2018 foi negado administrativamente ao agravante o direito a pensão por morte junto ao IGEPREV, considerando o divórcio averbado em 2005. Em janeiro de 2019 o agravante ajuizou ação ordinária para reconhecimento de união estável
post mortem
com vistas a obtenção do benefício. A ação foi julgada procedente conforma ID22502655 em sentença que reconheceu a união estável, pavimentando a possibilidade de provimento nesta ação de obrigação de fazer (implementação de pensão por morte).

Ocorre que o juízo negou a tutela de urgência sob o seguinte fundamento:

“Ocorre que o reconhecimento da indigitada união estável ocorreu somente após a morte da segurada, sem observância do contraditório substancial e a efetiva participação do IGEPREV, razão pela qual não resta demonstrado, em uma análise sumária e perfunctória, a probabilidade do direito alegado, mormente considerando que o instituto previdenciário havia indeferido o benefício justamente lastreado no divorcio anteriormente decretado entre a falecida e o autor. Assim, se o objetivo do requerente era justamente coibir o Igeprev ao pagamento da pensão por morte, deveria tê-lo integrado no referido processo.

Ademais, não resta evidenciado o segundo requisito, qual seja, o perigo da demora, na medida em que entre a data do óbito e do ajuizamento da ação passaram-se 3 (três) anos, sendo possível concluir que o autor reúne condições financeiras para o seu sustento, notadamente considerando que apesar de ter sido intimado para comprovar a insuficiência de recursos alegada na exordial, o demandante apenas demonstrou que encontra-se acometido de doença grave, não tendo trazido aos autos elementos de prova que corroborem a assertiva de que, por destinar seus recursos exclusivamente no respectivo tratamento médico, a parte autora teria comprometida a sua renda mensal, deixando de juntar aos autos comprovante de renda ou outro meio que comprove o comprometimento de sua subsistência.

(...)

Isto posto, INDEFIRO a tutela de urgência eis que ausentes os seus requisitos. ”

Irresignado recorre alegando essencialmente que ficou demonstrado o
RISCO DA DEMORA e a VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.
Afirma que a sentença de reconhecimento de união estável é prova suficiente para assegurar o direito a pensão e que o IGEPREV abusa do direito de defesa.

Pede a concessão de efeito ativo e o provimento final do recurso para reforma da decisão recorrida.

Neguei o efeito ativo nos termos da decisão ID4909675.

O IGEPREV em contrarrazões ID5319741 afirma inexistirem os requisitos para a concessão da tutela pretendida pelo agravante e que decisão nesse sentido ofenderá a Súmula 340 do STJ, bem como o princípio da legalidade considerando que a pretensão encontra óbice nos artigos 6º, I e 36 da Lei Complementar Estadual 39/02, uma vez que não ficou comprovada a dependência econômica e a convivência em comum à época do óbito da ex-segurada e que a separação de fato existente entre pessoas casadas, produz o efeito de elidir a concessão de pensão previdenciária.

Pede o não provimento do recurso.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso sob o argumento que consta CERTIDÃO DE ÓBITO, tendo o recorrente como declarante; FATURA DE CARTÃO em nome do agravante, onde consta o mesmo endereço residencial da falecida, datada de 05/03/2018, portanto, prévia ao falecimento; DECLARAÇÃO DA AMEPA que atesta que o agravante faz parte do plano empresarial Unimed/AMEPA como dependente da falecida; COMPROVANTE DE SEPULTAMENTO da Funerária Recanto da Saudade atestando que a falecida foi sepultada no lote jazigo nº 077 do contrato nº 03597 de propriedade do agravante.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Vou manter o juízo inaugural para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, ante a impossibilidade de concessão de tutela provisória quando não presentes os requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como em razão da impossibilidade de sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Dispus na minha decisão de admissibilidade e mantenho agora que a probabilidade do direito é duvidosa, uma vez que constatei que a ex-segurada é demandada em ação de despejo, processo nº 0839133-24.2020.8.14.0301, e naqueles autos foi juntado o instrumento particular de locação de imóvel para fins residenciais (ID18434434), documento assinado pela ex-segurada ELEONORA PEREIRA TAVARES na condição de locatária em 15/02/2018, ou seja,
74 dias antes

do seu óbito
,
e no referido instrumento, a falecida declarou livremente que era DIVORCIADA, conforme consta na qualificação das partes.

Em outro processo, nº 0839692-15.2019.8.14.0301, este para obtenção de alvará judicial com intuito de levantar quantia aproximada a quarenta e um mil reais referente as cotas de contribuição da ex-segurada junto a COIMPA, o juízo do feito foi categórico ao sentenciar na mesma linha do parecer do Ministério Público que concluída análise dos autos,
observou-se que o ora agravante não ostenta qualidade de herdeiro da falecida, já que à época do óbito encontrava-se divorciado desta,
consoante certidão de casamento.

Eis os termos dispositivos daquela sentença ID16653858:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação e com base no parecer do Órgão Ministerial, Julgo Procedente os Pedidos e nos termos do Art. 5°, do Decreto n° 85.845/81 cumulado com os arts. 1º, V e 2º, ambos da Lei n° 6.858/80, determino a expedição do competente ALVARÁ JUDICIAL em favor de REGINA CELIA TAVARES DE ARAÚJO; ELENE TAVARES DE TAVARES e GENTIL RAIOL TAVARES JUNIOR, representado neste ato por sua curadora, Sra. ERIKA SIMONE SILVA DE MEDEIROS, para que proceda o recebimento de cota parte do quinhão dos autores em partes iguais, conforme permissivo legal, em tudo observadas as cautelas de lei.

Fica excluído MARIO ROZALDO DE ARAUJO, vez que este se encontrava divorciado da de cujus à época de seu óbito, não sendo, pois, seu herdeiro. ”

Destaco que nos

dois processos referidos existem elementos suficientes para acreditar que a alegada união estável, ainda que reconhecida em sentença judicial, deve ser matéria de reexame necessário para que produza os efeitos desejados pelo agravante.

Neste diapasão, acertou o juízo do 1º grau quando negou a liminar e afirmou que os requisitos para a concessão da tutela reclamada não se faziam presentes.

Quanto aos argumentos acolhidos na manifestação ministerial entendo que a declaração de óbito feita pelo agravante, a fatura de cartão de crédito remetida ao mesmo endereço da ex-segurada, a declaração da AMEPA em relação ao plano de saúde da UNIMED e até mesmo o sepultamento não são elementos suficientes para elidir o eventual
periculum in mora inverso
suportado pelo IGEPREV em caso de concessão da tutela provisória, dada a característica alimentar da pensão por morte, que no caso presente se apresenta como requisito negativo, porquanto somente se poderá conceder a tutela provisória de urgência se ausente o perigo de irreversibilidade da medida.

A necessidade de valorização do princípio da efetividade da tutela jurisdicional não deve ser pretexto para a pura e simples anulação do princípio da segurança jurídica. Adianta-se a medida satisfativa, mas preserva-se o direito do réu à reversão do provimento, caso ao final seja ele (e não o autor) o vitorioso no julgamento definitivo da lide.

Finalmente, somente a adequada instrução processual, com aprofundada instrução processual, será possível compreender exatamente a relação entre a ex-segurada e o agravante, havendo necessidade de apresentação de provas para aferir a dependência econômica como a apresentação das declarações completas de imposto de renda pessoa física da ex-segurada dos últimos anos de vida.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso ante a ausência dos requisitos para a concessão da tutela pretendida.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/09/2021